Tribunal: TJDFT
Processo: 0720597-13.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESCISÃO PREMATURA DO CONTRATO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. INEXECUÇÃO DA LOCADORA. ALUGUEL E SEGURO INCÊNDIO. DEVOLUÇÃO. MULTA CONTRATUAL. REDUÇÃO.
I. De acordo com a redação do art. 22 da Lei de Locação e dos incisos I e II do art. 566 do Código Civil, constitui obrigação do locador entregar o imóvel alugado em estado de servir ao uso a que se destina, devendo-se considerar, à luz da boa-fé objetiva, as legítimas expectativas de utilização despertadas no locatário.
II. Prevendo o contrato de locação que a realização de obras que importassem em benfeitorias necessárias no imóvel objeto da locação ficariam a cargo do locador, a rescisão prematura do contrato não pode ser imputada ao locatário quando a prova documental revela a existência de uma série de vícios na parte hidráulica e elétrica do imóvel, além de outros diversos problemas, que não foram resolvidos pela locadora apesar de haver sido insistentemente acionada.
III. A multa compensatória prevista – pelo descumprimento total ou parcial do contrato – tem autorização expressa no art. 408 e seguintes do Código Civil. Verificado o excesso da cláusula penal estipulada no contrato de execução, notadamente por ser a inexecução parcial, impõe-se a sua redução equitativa, consoante autoriza o art. 413 do CPC.
IV. Negou-se provimento ao recurso da ré. Deu-se parcial provimento ao apelo do autor.